Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-07.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório – constituído por depoimentos de policiais militares, termo de constatação de embriaguez e confissão extrajudicial – é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, mesmo na ausência de exame de alcoolemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, da Comunicação de Ocorrência Policial, do Relatório Policial e dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a abordagem.
4. A confissão extrajudicial do réu, que admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, corrobora o conjunto probatório apresentado.
5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos para sustentar a condenação quando harmônicos e ausentes elementos que infirmem sua veracidade.
6. É suficiente, para a configuração do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), a constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por meio de termo de constatação lavrado por agentes públicos e prova testemunhal coesa. 6.1. A ausência de exame de alcoolemia não impede a condenação, desde que existam provas alternativas válidas e harmônicas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§ 1o e 2o; CP, arts. 44, II e III, 77, I e II; CPP, arts. 386, VII, e 367.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998573, 0707288-25.2024.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 15.05.2025, DJe 22.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1980572, 0703257-04.2020.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.03.2025, DJe 29.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1934617, 0701030-21.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17.10.2024, DJe 28.10.2024.